Tribunal: TJDFT
Processo: 0725014-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar (art. 85, §14, do CPC), não se caracterizam como prestação alimentícia, para fins da ressalva contida no art. 833, §2o, do mesmo diploma legal, conceito este restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou àqueles fixados com fundamento no Direito de Família.
Não merece acolhimento o pedido de penhora sobre os vencimentos da parte executada mediante descontos mensais junto à fonte pagadora, porquanto tal providência contraria o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.